Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. O recorrente postula o reconhecimento da nulidade do julgamento de 1o grau, pois ele teria apreciado pedido diverso daquele constante na petição inicial.
2. A pretensão buscada pelo autor, militar integrante da reserva remunerada, é a condenação do Distrito Federal a lhe pagar férias não gozadas, no que toca a período em que foi designado para o serviço ativo transitório, bem como a implementação, sobre seus proventos de inatividade, do adicional de 0,3 (três décimos) previsto no art. 114, §3o, da Lei 12.086/2009.
3. A sentença, ao seu turno, julgou improcedente o pedido considerando que o autor buscava obter a conversão em pecúnia do terceiro período de licença-especial, postulação totalmente desassociada daquilo que a parte trouxe à apreciação do Poder Judiciário. Frise-se que o Juízo de origem manteve a sentença mesmo após instado a revisá-la via embargos de declaração.
4. Desta forma, ausente congruência da sentença com o pedido, o reconhecimento da sua nulidade é medida imperiosa, a fim de que seja proferido novo julgamento que enfrente exatamente aquilo que foi postulado.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para novo julgamento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).